Tribunal: TJMT
Processo: 0052520-40.2014.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0052520-40.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez, Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MÁRCIO VIDAL]

Parte(s):

[CARLA MORAIS FARAH - CPF: 544.968.456-87 (APELADO), ADRIANO DAMIN - CPF: 499.098.940-68 (ADVOGADO), MARCO AURELIO BALLEN - CPF: 383.751.091-34 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0083-97 (APELANTE), PROCURADORIA-GERAL FEDERAL - CNPJ: 05.489.410/0001-61 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, E RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.(Participaram do Julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Des. Márcio Vidal (Convocado), Des. Alexandre Elias Filho)

E M E N T A

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO — ACIDENTE DE TRABALHO — LESÕES PERMANENTES E INCAPACITANTES — INSUSCETIBILIDADE DE REABILITAÇÃO — APOSENTADORIA POR INVALIDEZ — CABIMENTO — ARTIGO 42 DA LEI No 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991 — INCIDÊNCIA.

MULTA COMINATÓRIA — INEFICÁCIA PARA FORÇAR O CUMPRIMENTO DA DECISÃO — DEPAUPERAMENTO DO ERÁRIO — UTILIZAÇÃO DE MEIOS OUTROS PARA GARANTIR A EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.

Nos termos do artigo 42 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, faz jus à aposentadoria por invalidez o segurado que sofreu acidente de trabalho, a acarretar-lhe lesões permanentes e incapacitantes, sem possibilidade de reabilitação.

A cominação de multa cominatória é ineficaz para forçar o cumprimento da decisão judicial, visto que onera toda a coletividade, enquanto o responsável continua livre, leve e solto. Há de se buscar outro meio para a efetividade da prestação jurisdicional.

Recurso não provido. Sentença retificada em parte.

R E L A T Ó R I O

Reexame com apelação interposta pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
em relação à sentença (Id. 27939994) proferida em
ação previdenciária decorrente de acidente de trabalho com pedido de tutela antecipada
.

Assegura que a apelada não preencheu os requisitos exigidos para a concessão da aposentadoria por invalidez, pois não está incapacitada de forma total e permanente para o exercício de qualquer atividade laboral.

Assevera que, caso mantida a condenação, que a correção monetária seja calculada nos termos do artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009.

Contrarrazões (Id. 27940451).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 28746481).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

‘
Ex positis
’, e tudo o mais que dos autos consta acolho o pedido do Requerente e reconheço seu direito à conversão do Auxílio-Doença por Acidente de Trabalho em Aposentadoria por Invalidez Permanente. E, por consequência, condeno o Requerido a proceder à conversão do Auxílio-Doença por Acidente de Trabalho da parte Requerente em aposentadoria por invalidez permanente, a partir de 29.01.2019 – data da conclusão da perícia médica- no percentual de 100% do salário-de-benefício utilizado no cálculo do auxílio-doença, bem como, a efetuar o pagamento dos valores referentes à conversão do Auxílio-Doença por Acidente de Trabalho da Requerente em aposentadoria por invalidez permanente, a partir de 31.10.2014, ratificando a liminar concedida anteriormente.

Os valores devidos deverão ser acrescidos de juros de mora, desde a citação, de 6% (seis por cento) ao ano, até 29/06/2009, e após, juros equivalentes aos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança (TR), nos termos do artigo 1o-F, da Lei n. 9.94/97, com redação acrescida pela Lei n. 11.960/09.

A correção monetária, por outro lado, deverá ser calculada com base no Índice de Preço ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), desde o evento danoso.

Ressalto que em razão da impossibilidade de fixação em quantia certa, os honorários advocatícios serão definidos quando liquidado o julgado, respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3o, incisos I a V, e no § 4o, inciso II, do artigo 85 do novo Código de Processo Civil.

Por se tratar de sentença ilíquida contra a Fazenda Pública, está sujeita ao reexame necessário. Assim, com ou sem recurso voluntário, encaminhe-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado.

P.I.C. [...] (Id. 27939994 – fls. 6/7).

Carla Morais Farah, atualmente com cinquenta e cinco (55) anos de idade, na condição de segurada obrigatória, usufruiu do benefício previdenciário de auxílio-doença acidentário (espécie 91) em quatro (4) períodos:
i
) de 4 de setembro de 2005 a 28 de fevereiro de 2006 (benefício no 514.744.233-9;
ii
) de 1o de março de 2006 a 15 de abril de 2007 (benefício no 516.380.327-8);
iii
) de 16 de abril de 2007 a 30 de abril de 2008 (benefício no 520.696.672-6; e,
iv
) 1o de junho de 2008 a 30 de outubro de 2014 (benefício no 530.620.568-9) (Id. 27934071 – fls. 6/9 e Id. 27934072 – fls. 1/5), porque acometida de doença ocupacional.

Não há divergência sobre a ocorrência do acidente de trabalho, uma vez que foi registrada a Comunicação de Acidente do Trabalho – CAT no 2005.516.994-6/01 (Id. 27934072 – fls. 10), com a informação de que, no exercício da função de
professora de nível médio
, foi afastada de suas atividades por apresentar
transtornos dos discos cervicais (CID 10 M50)
e
transtornos das raízes e dos plexos nervosos (CID 10 G54)
, a partir de quando passou a receber o benefício de auxílio-doença de natureza acidentária.

Logo, a controvérsia limita-se a verificar se estão presentes os pressupostos indispensáveis para o deferimento de aposentadoria por invalidez.

A Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, prevê o auxílio-doença ao segurado impedido de trabalhar por doença ou acidente por mais de quinze (15) dias consecutivos.

Art. 18. O Regime Geral de Previdência Social compreende as seguintes prestações, devidas inclusive em razão de eventos decorrentes de acidente do trabalho, expressas em benefícios e serviços:

I - quanto ao segurado:

[...]

e) auxílio-doença;

[...]

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

[...]

Art. 62. O segurado em gozo de auxílio-doença, insusceptível de recuperação para sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade.

§ 1o. O benefício a que se refere o caput deste artigo será mantido até que o segurado seja considerado reabilitado para o desempenho de atividade que lhe garanta a subsistência ou, quando considerado não recuperável, seja aposentado por invalidez. [...]

Consolidadas as lesões ou a doença, o benefício poderá ser convertido em aposentadoria por invalidez, a depender da verificação de incapacidade e impossibilidade de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Pois bem.

No laudo pericial está:

[...] B) História social/ocupacional:

1) Profissão declarada: Professora.

2) Tempo de profissão: Trinta e três anos.

3) Atividade declarada como exercida: Exerceu última atividade laboral como professora.

4) Tempo de atividade: Exerceu a última atividade laborativa durante vinte e seis anos.

5) Descrição da atividade: Lecionava para o ensino fundamental II.

6) Experiência laboral anterior: Em sua Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS consta anotações de vendedora, auxiliar de sala e professora (CBO 14230).

7) Data declarada de afastamento do trabalho, se tiver ocorrido: Em agosto de 2005.

8) Escolaridade: Curso superior completo.

9) Reabilitação: Não se aplica.

C) História da doença atual: Relata quadro de dor em região cervical e ombro direito há vário anos, insidioso, progressivo, desencadeado durante a atividade laborativa. Alega que os sintomas agravaram nos anos de 2005, com limitação nos movimentos do ombro direito, quando buscou atendimento médico e após exames complementares teve o diagnóstico de síndrome dos escalenos e do túnel do carpo, associado a lesão no ombro direito. Informa que iniciou tratamento multidisciplinar, com uso de medicamentos, fisioterapia, acupuntura e hidroterapia. Refere que apresentou melhora clínica progressiva, mas com episódios de descompensação clínica ao longo dos anos, mantendo o acompanhamento médico e o tratamento conservador. Atualmente relata manutenção do quadro álgico no ombro direito e cervical, associado a parestesia e paresia no membro superior direito, assim como limitação no arco de movimento do ombro direito. Informa ser destra.

D) Exame clínico: Aspecto geral: Bom estado geral, eupneica, calma, colaborativa, lúcida e orientada em tempo e espaço, marcha eubásica, em uso de tipoia no membro superior direito.
Apresenta força e tônus muscular preservado nos membros superiores, sem sinal de radiculopatia
.
Apresenta hipotonia da musculatura do ombro direito, associado a dor e limitação no arco de movimento do ombro direito acima de 90o
, teste de Jobe e Neer positivos à direita.

[...]

4. Discussão: Periciando com o diagnóstico de lesão crônica no ombro direito, associado a transtornos das raízes e dos plexos nervosos, estando em acompanhamento médico e uso de medicamentos, conforme relato.
Apresenta patologia inflamatória crônica no ombro direito, descompensada clinicamente e com sua limitação funcional, estando inapta temporariamente para a sua atividade laborativa habitual
.

5. Conclusão:
Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que a pericianda apresenta incapacidade laborativa parcial e temporária. Não há limitação para a vida independente
.

6. Resposta aos quesitos

a) Do Juízo:

1 – A Requerente é portadora de algum tipo de enfermidade/patologia? Em caso positivo, desde quando?

Resposta: Sim, desde os anos de 2003.

2 – Há relato de dor? Onde?

Resposta: Sim, no ombro direito.

3 – Há notícia de afastamentos anteriores pelos motivos alegados pela Requerente?

Resposta: Sim.

4 – Qual a origem da suposta enfermidade/patologia sofrida pela Requerente?

Resposta: Doença ocupacional.

5 – Quais as lesões e/ou consequências decorrentes da suposta ‘doença’ sofrida pela Requerente:

Resposta: Apresenta lesão crônica no ombro direito, descompensada clinicamente.

6 – Existe nexo causal entre as lesões advindas da enfermidade/patologia com o trabalho realizado pelo Requerente? Em caso positivo, quais os elementos técnicos objetos que podem evidenciar tal nexo de causalidade?

Resposta: Sim, de acordo com o histórico, relatórios médicos, a
Comunicação de Acidente do Trabalho – CAT emitida e o histórico de concessão de benefício previdenciário.

7 –
As lesões e/ou sequelas da enfermidade/patologia impediam o exercício de atividade laboral da Requerente, no desempenho de suas atividades laborais diárias
?

Resposta:
Sim
.

8 –
Atualmente qual o estado de saúde da Requerente, e se as consequências da suposta enfermidade/patologia implicam na sua capacidade funcional
?

Resposta:
Apresenta patologia descompensada clinicamente, com a limitação funcional do ombro direito
.

9 – Diga o Sr. Perito se a atividade declarada requer a realização de esforços físicos, e em caso afirmativo, se de forma leva, moderada ou intensa?

Resposta: Leve.

10 – O diagnóstico atual foi estabelecido clinicamente ou existe alguma comprovação por exame complementar?

Resposta: Clinicamente.

[...]

12 –
A patologia declinada encontra-se em fase evolutiva (descompensada) ou estabilizada (residual)
?

Resposta:
Descompensada
.

13 – O Requerente encontra-se em uso de medicação específica para o diagnóstico declinado?

Resposta: Não há como afirmar, pois não apresentou sua receita médica atual.

14 –
A Requerente apresenta incapacidade laborativa para as atividades que anteriormente exercia
?

Resposta:
Sim
.

15 –
Caso a resposta anterior seja afirmativa, diga e Sr. Perito se a incapacidade laborativa, no seu entender, é permanente ou temporária
?

Resposta:
Temporária
.

16 –
Se a incapacidade for considerada temporária, qual o prazo estimado a recuperação laborativa
?

Resposta:
Cento e oitenta dias, prazo estimado para a reavaliação clínico-pericial
.

[...]

18 – Pode o Sr. Perito afirmar se a incapacidade originou-se de acidente de trabalho?

Resposta: Sim.

[...].

b) Da Requerente

1 – Face aos exames médicos e laudos periciais acostados e em anexo, quais as lesões e doenças que a requerente possui?

Resposta: Lesão crônica no ombro direito, associado a transtornos das raízes e dos plenos nervosos.

2 – Conforme laudos, exames e atestados médicos acostados aos autos, realizados por especialistas em traumatologia, ortopedia, psiquiatra e fisioterapia, [...], a Requerente foi diagnosticada com doenças crônica e incapacitante, sendo portadora das patologias nos membros superiores, sendo tendinopatia calcária, ombro congelado, cistos perineurais cervicais e capsulite adesiva e transtornos depressivos, no caso CIDs M25.5, M75.0, M76, G54 e F33. O Sr. Perito confirma tais diagnósticos, de especialidades que tratam a requerente há anos?

Resposta: Sim, apresenta doenças crônicas no ombro direito e das raízes e plexo nervosos.

3 – Os especialistas que tratam a requerente há anos, atestaram que a mesma está incapacitada para realizar as suas atividades laborativas, sugerindo a sua aposentadoria por invalidez. Levando-se em conta que a requerente se encontra em tratamento médico, multidisciplinar e fisioterápico há mais de 12 (doze) anos sem apresentar qualquer melhora, o Sr. Perito concorda com a avaliação dos médicos especialistas que tratam a requerente e solicitaram a sua aposentadoria por invalidez?

Resposta: A decisão quanto a concessão de benefício previdenciário cabe única e exclusivamente ao Excelentíssimo Juiz de Direito.

4 – Conforme laudos e exames acostados aos autos, inclusive Comunicação de Acidente do Trabalho – CAT e reconhecimento do próprio Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, as lesões que a Requerente possui são provenientes do trabalho, sendo doença ocupacional do trabalho equiparada a acidente de trabalho. O Sr. Perito concorda com a decisão e com a referida conclusão?

Resposta: Sim, apresenta nexo causal com sua atividade laborativa. [...]. (Id. 27939497 – fls. 2/4 e Id. 27939991 – fls. 2/3). [sem negrito no original]

Há patente divergência entre a fundamentação e a conclusão, pois, apesar de o laudo pericial estabelecer que a incapacidade é parcial e temporária com possibilidade de recuperação no prazo de cento e oitenta (180) dias, ao responder os quesitos apresentados pelas partes e pelo juízo é apontado que: “
Apresenta hipotonia da musculatura do ombro direito, associado a dor e limitação no arco de movimento do ombro direito acima de 90o
[...].” (Id. 27939497 – fls. 4).

Nesse caso, deve-se, por óbvio, permanecer a fundamentação, que é convincente, já que não deixa dúvidas que a lesão é permanente e incapacitante: “
Apresenta patologia descompensada clinicamente, com a limitação funcional do ombro direito
.
[...]
A Requerente
apresenta incapacidade laborativa para as atividades que anteriormente exercia
? Resposta:
Sim
.” (Id. 27939497 – fls. 5/6).

Não bastasse isso, constata-se que o auxílio-doença acidentário (espécie 91) foi concedido em quatro (4) ocasiões, a totalizar um pouco mais de nove (9) anos de percepção do benefício, por isso entendo que houve a consolidação das lesões e existe incapacidade para o exercício de qualquer atividade laboral que lhe garanta a subsistência.

Ademais, a apelada, hoje com
cinquenta e cinco (55) anos de idade
, que exerceu a atividade de professora entre os anos de 1986 a 2003, é impiedoso e constitucionalmente inaceitável indeferir o benefício da aposentadoria por invalidez, sob o fundamento de que, em tese, possa ela exercer outra função. Inclusive, remota é a possibilidade de reinserção no mercado de trabalho, a considerar a idade e diante do longo prazo afastada das atividades laborais.

Não se pode esquecer que a Lei do Plano de Benefícios da Previdência Social (Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991) estabelece que, em caso de retorno voluntário à atividade profissional, o benefício será automaticamente cancelado (artigo 46) e, ainda, obriga o aposentado a se submeter a avaliações periódicas, nos termos do artigo 101 da referida lei.

Referente à atualização do valor do débito,
no julgamento do RE no 870947/SE, o Supremo Tribunal Federal decidiu,
em repercussão geral
, que o artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação a débitos não tributários, é inconstitucional quanto à correção monetária e constitucional em relação aos juros moratórios.

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1495146/MG, em sede de
recursos repetitivos
, decidiu que não é aplicável o artigo 1o-F, da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, nas condenações contra a Fazenda Pública, para atualização do valor do débito, independentemente de sua natureza.

Em reexame, q
uanto a imposição de multa cominatória, no caso, importará tão somente em maiores gastos à coletividade, visto que o responsável pela má prestação do serviço continuará livre, leve e solto. Logo, exige-se a busca de meio bastante para assegurar a efetividade da prestação, sem onerar, ainda mais, o depauperado erário, inclusive, remessa de fotocópias ao Ministério Público para propositura de pretensão à imposição de sanções por atos de improbidade administrativa, como sói ocorrer no caso de descumprimento de decisão judicial.

[...] A imposição de multa diária pode gerar maior prejuízo à coletividade, afetando sensivelmente a economia pública. [...]. (STF, Tribunal Pleno, SL 866 AgR, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de outubro de 2019).

Essas, as razões por que voto no sentido de:

i
) negar provimento ao recurso; e

ii
) em reexame, retificar, em parte a sentença para
tão somente excluir a multa cominatória.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021